Tribunal: STF
Processo: Rcl 49228
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Jacobina do Piauí/PI, contra decisão do TRT da 22ª Região, nos Autos nº 0000457-79.2020.5.22.0103. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida pelo Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias do Piauí – SINDEACS/PI, na qualidade de substituto processual, para satisfazer suposto crédito trabalhista decorrente de vínculo mantido com o ente público.
    2.  Na petição inicial, o Município alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Aponta a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado com a parte requerente da ação trabalhista de origem, o que, nos termos do paradigma invocado, atrairia a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa. Junta cópia da Lei municipal nº 49/1997, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.
    3. A presente reclamação foi distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 45.263.
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6.  Assiste razão à parte reclamante. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    7. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    8. Com efeito, a existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    9. Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, o STF tem afirmado a incidência da lei local que instituiu o regime estatutário de ente público aos agentes de saúde a este vinculados. É dizer, considera-se que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki.
    10. No caso dos autos, a decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa (doc. 18, p. 6-8): 
    “- Impugnação ao indeferimento da preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho 
    (...)
    Os Agentes Comunitários de Saúde - ACS e/ou Agentes de Combate a Endemias - ACE possuem disciplina constitucional específica, com preceitos especiais, não havendo que se falar em aplicação do entendimento consubstanciado na ADI 2135, porque relacionado a outro dispositivo da Carta Magna (art. 39), que trata sobre as regras gerais voltadas ao servidor público. Em se tratando de tais agentes é possível presumir inicialmente a existência de relação de emprego, em face de autorização expressa constante de lei federal. A União, a quem compete legislar privativamente sobre Direito do Trabalho (CF, art. 22), ao editar a Lei 11.350/2006, determinou, no art. 8º da citada lei, verbis: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifou-se). Logo, para essas categorias profissionais, é possível presumir inicialmente o regime de emprego, cabendo ao ente público provar, no âmbito de sua circunscrição, que existe e vigora regime jurídico de natureza administrativa, disciplinado por lei local (autonomia normativa dos municípios - CF, art. 30, I e II), decorrendo daí a competência da Justiça Comum. Do contrário, inexistindo lei da edilidade enquadrando a categoria de agentes comunitários de saúde e/ou agente de combate a endemias no regime estatutário, resta competente a Justiça do Trabalho para processar, instruir e julgar o feito. Este é o entendimento desta Corte consubstanciado na Súmula 37: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DE REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios oriundos das relações jurídicas entre o Poder Público e os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados sob a égide da Lei nº 11.350/2006, salvo se houver lei local instituindo e vinculando expressamente os trabalhadores a regime jurídico-administrativo. (Aprovada pela RA nº 48/2016 de 15.06.2016, publicada no DeJT nº 2003 de 20.06.2016). Todavia, no caso, inexiste comprovação de que se encontra estabelecida relação de natureza jurídico-administrativa entre o agente de combate a endemias e a Fazenda Pública Municipal, pois não há nos autos lei municipal específica englobando tal profissional em liame diverso do celetista. Destaca-se que a Lei Municipal n. 48/1997 referida pelo ente público como sendo o Estatuto dos Servidores Públicos locais, não abrange pelo regime nela definido os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, posto que a eles não faz qualquer alusão, até porque tais profissões nem sequer eram regulamentadas ao tempo da edição da citada lei municipal. A regulamentação das profissões de ACS e ACE só ocorreu com a edição da Emenda Constitucional - EC n. 51 e da Lei Federal n. 11.350, de 05 de outubro de 2006. Logo, não existindo lei local dispondo sobre o regime jurídico dos Agentes de Combate a Endemias, tem-se que os substituídos permanecem sob o regime celetista, à luz do disposto no art. 8º, da 11.350/2006, até a inclusão no regime municipal, restando inequívoca a competência desta Justiça do Trabalho para todo o período alegado na inicial. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso neste tópico, confirmando-se a sentença na parte em que indeferiu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho.” (Grifo acrescentado)
    11. Da análise dos presentes autos, verifico que está comprovada a existência da Lei municipal nº 49, de 29.03.1997, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacobina do Piauí, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade. A servidora, substituída pelo SINDEACS/PI, foi admitida no serviço público municipal em 1º.08.2011, mediante aprovação em concurso público, para trabalhar como agente de endemia (cf. termo de posse - doc. 3). Portanto, passou a exercer suas atividades na vigência da Lei municipal nº 49/1997, que institui o regime jurídico único aos funcionários públicos do Município de Jacobina do Piauí/PI, extensivo também aos funcionários de qualquer autarquia municipal e das fundações instituídas pelo município (art. 232 da citada lei).
    12.  A circunstância de a decisão reclamada ter assentado que a funcionária está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas não descaracteriza a competência da Justiça comum, diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma. O feito, contudo, tramita na Justiça do Trabalho, em aparente violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395, o que revela a plausibilidade da tese jurídica articulada.
    13.  Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    14. Dante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000457-79.2020.5.22.0103). 
    15.   Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília,13 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator